Tribunal: STF
Processo: RE 71939
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO QUE NÃO MENCIONA LEI FEDERAL DE
VIGENCIA DENEGADA, OU LEI JULGADA VALIDA, APESAR DE CONTESTADA EM
FACE DA CONSTITUIÇÃO OU DE LEI FEDERAL.
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA FIXAR ITINERARIO, DENTRO DO PERIMETRO
URBANO, DE LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO INTER-MUNICIPAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.